Tribunal: TJSP
Processo: 2315642-66.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Abordagem sobre questão relativa a excesso de execução - Valor das astreintes que foi reduzido pela Turma Julgadora, bastando retificar a memória do cálculo, nos termos do julgado, para aferição do débito exequendo - Rediscussão da matéria que foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Abordagem sobre questão relativa a excesso de execução - Valor das astreintes que foi reduzido pela Turma Julgadora, bastando retificar a memória do cálculo, nos termos do julgado, para aferição do débito exequendo - Rediscussão da matéria que foi detidamente conhecida e julgada pelo órgão colegiado - Inadmissibilidade - Embargos conhecidos, concedidos esclarecimentos a fim de aperfeiçoamento jurisdicional e rejeitados.